Tribunal: TJSP
Processo: 2045237-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
- Obrigação de fazer – Perpetuada a jurisdição, a competência não pode mais ser alterada, pelo fato de o réu não ter sido encontrado no endereço que dele se conhecia na comarca – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045237-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA PAULA
FERREIRA DE CARVALHO, é agravado THOMAS MULCAIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045237-28.2020.8.26.0000 -Voto no 29658
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045237-28.2020.8.26.0000
2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro (proc. no 0002750-08.2019.8.26.0002)
Agravante: Ana Paula Ferreira de Carvalho
Agravado: Thomas Mulcaire
Juiz de 1a Instância: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Voto n° 29658.
- Obrigação de fazer Perpetuada a jurisdição, a competência não
pode mais ser alterada, pelo fato de o réu não ter sido encontrado
no endereço que dele se conhecia na comarca
Agravo não
provido.
Autora de ação de “obrigação de fazer para entrega de
coisas certa c/c tutela de urgência”, a agravante rebela-se contra r. decisão, integrada
por embargos de declaração, que indeferiu o pedido de redistribuição da ação para a
Comarca do Rio de Janeiro, porque não houve interposição de agravo contra decisão
que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo.
Sustenta a agravante que: a) a ação inicialmente foi
ajuizada na Comarca do Rio de Janeiro e, após a realização de pesquisas para
localização de endereço, foi localizado endereço do réu em São Paulo, razão pela qual o
MM. Juiz da Comarca do Rio de Janeiro se declarou incompetente e determinou a
redistribuição do processo para Comarca de São Paulo; b) foram negativas as tentativas
de localização do endereço do réu em São Paulo, estando ele em local incerto e não
sabido, razão pela a agravante pediu a remessa dos autos de volta à Comarca do Rio de
Janeiro, local do domicílio da autora; c) não há razão para prosseguimento da demanda
em São Paulo, de modo que o processo deve ser remetido para a Comarca do Rio de
Janeiro.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser a agravante
beneficiária da justiça gratuita.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045237-28.2020.8.26.0000 -Voto no 29658
3
O processo foi distribuída na comarca do Rio de Janeiro,
onde foi proferida a seguinte decisão.: “(...) Com efeito, impõe-se o declínio de competência para
Cidade de São Paulo/SP, a qual aparentemente é o domicílio do réu, conforme acima destacado, nos termos
do art. 46 do PCC, e até porque a referida consulta de fl. 34 foi realizada junto ao INFOJUD. Veja-se, aliás,
que a parte autora as fls. 46/48 não rechaçou a incidência do disposto no art. 46 ao caso, requerendo,
inclusive, ao final “em alusão ao princípio da eventualidade, requer-se, na forma do art. 64, §3o, do CPC, que
a presente demanda seja redistribuída ao foro que este Exmo. Juízo entenda como devido”. Ante tais
fundamentos declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP." (fl. 51 do
processo digital).
Contra a r. decisão que declinou da competência, a de fl. 51
do processo digital, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados,
tendo ela manifestado ciência da decisão em 4.12.18 e, inclusive, informado que
aguardava a redistribuição para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo (fl. 70
do processo digital), de modo que não pode agora pedir que os autos sejam novamente
redistribuídos para a Comarca de Rio de Janeiro.
Firmada a competência, sem que tivesse havido insurgência
da agravante, ela não pode ser mais alterada pelo fato de o réu não ter sido localizado
no endereço dele conhecido em São Paulo.
De fato, “nos casos em que o domicílio de uma das partes é usado
como parâmetro para a fixação da competência, a sua mudança de endereço não repercute no órgão
competente para o julgamento da causa, que permanece o mesmo, em razão da perpetuatio iurisdictionis
(STJ- 2a Seção, CC 80.210, Min Gomes de Barros, j.12.9.07, DJU 24.9.07. RT 595/69).” (1)
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a edição,
2019, nota 2a ao art. 43, p.127.